Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-11.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. DISPENSA DE VISITAS MATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que concedeu a guarda unilateral do adolescente ao genitor e fixou regime de convivência materna. A apelante sustenta a ausência de interesse em manter contato com o filho e pede a revogação do regime de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a manutenção do regime de visitas maternas deve prevalecer, considerando o desinteresse da genitora e do menor no contato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O melhor interesse da criança ou adolescente é o princípio fundamental que orienta a definição da guarda e do regime de convivência. 4. A imposição de visitas compulsórias se revela inadequada quando há manifesta recusa de um dos genitores e ausência de laços afetivos, conforme entendimento jurisprudencial. 5. O ordenamento jurídico não prevê a obrigatoriedade da manutenção de vínculos afetivos, sendo inviável a determinação judicial de convivência forçada. 6. A revogação do regime de visitas é medida que melhor resguarda o bem-estar emocional do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar o regime de convivência materna, deixando a cargo da liberalidade das partes a busca pela convivência recíproca.
Tese de julgamento: “1. A convivência entre genitor e filho deve ser espontânea e não pode ser imposta pelo Judiciário. 2. A revogação do regime de visitas pode ser determinada quando a manutenção do contato se mostrar contrária ao melhor interesse do menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1863548, 0705969-44.2023.8.07.0012, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 965706, 20130710284322APC, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 14/09/2016.